Tribunal: TJDFT
Processo: 0732524-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0732524-03.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO PACIENTE: RENE FREIRE FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Cibele Martins de Sousa Cardoso (OAB/DF 63.282) em favor de RENE FREIRE FERREIRA, denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei no 11.343/06), que teve o pedido de revogação da prisão preventiva denegado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (id 62544456). Em suas razões, a impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva. Aduz que a decisão que decreta a prisão preventiva precisa demostrar o risco gerado pelo estado de liberdade do imputado, que precisa estar fundamento na existência concreta de fatos novos e contemporâneos (art. 312, §2o e art. 315, §1o, do CPP). Esclarece que o paciente se encontra preso por suposto tráfico de drogas, por ter sido encontrado na posse de 10g (dez gramas) de maconha. Aponta que o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 635659, firmou o entendimento de descriminalizar a posse de até 40g (quarenta gramas), situação em que se considerará presumido usuário. Sustenta, assim, que o paciente se encontra preso por fatos que deixaram de ser crime, devendo sua prisão ser revogada e a ação penal extinta. Afirma que o paciente informou endereço fixo ao Juízo, possui número de telefone e trabalha, não tendo se envolvido em crimes durante a tramitação dos autos, e justifica que só não respondeu ao processo anteriormente porque estava com o celular danificado. Aduz, assim, que somadas as condições subjetivas favoráveis com o fato de o crime supostamente cometido fora sem violência e/ou grave ameaça a pessoa, não haveria risco a ordem pública. Além disso, em caso de possível condenação, alega que o paciente cumprirá pena em regime diverso ao fechado, o que torna a segregação cautelar exacerbada, de modo que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para impedir a reiteração delitiva. Por entender presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da ordem liminarmente, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva seja revogada, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, manifesta “oposição ao julgamento do feito em plenário virtual” e requer “a intimação da patrona abaixo assinado, antes do julgamento do mérito do writ, uma vez que possui interesse em fazer sustentação oral.” É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrarem-se devidamente fundamentadas tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (id 203214963, autos principais – processo n. 0710217-86.2023.8.07.0001), quanto a que denegou o pedido de revogação (id 62544456), considerando, especialmente, o descumprimento da medida cautelar diversa da prisão imposta ao paciente na audiência de custódia. Confiram-se as decisões, respectivamente: II.2 – Da prisão De outra banda, minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação, entendo presentes os pressupostos que justificam a excepcional cautela prisional. Isso porque, me parece evidente a prova de materialidade delitiva e o fumus comissi delicti, consistentes, dentre outros, nos seguintes elementos informativos e provas já antecipadas: i) auto de prisão em flagrante delito; ii) ocorrência policial; iii) laudo de perícia criminal – exame preliminar; iv) termos de declaração; v) auto de apresentação e apreensão; vi) relatório policial; vii) arquivos de mídias (filmagens), e; viii) denúncia formalmente recebida. De outra banda, também me parecem suficientemente demonstrados os indícios de autoria, porquanto as informações até então levantadas sugerem que RENÊ trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância vulgarmente conhecida como maconha, de sorte que seria o principal suspeito de ser o autor do potencial tráfico de substância entorpecente na capital da república objeto desta ação penal. De mais a mais, as suspeitas convergem com o histórico criminal do representado, por mais de uma vez vinculado a ocorrências criminais emprestando verossimilhança às evidências iniciais de autoria do delito. Ou seja, os autos estão devidamente aparelhados com provas do potencial envolvimento do representado no crime em testilha. Segundo as evidências, o representado teria sido flagrado promovendo a venda de entorpecente e, no momento de sua detenção, foi abordado na posse imediata de droga, além de dinheiro fracionado. Ademais, teria obtido a liberdade provisória em sede de audiência de custódia, assumindo compromissos em troca da liberdade, mas frustrou as condições firmadas, inviabilizando o avanço da marcha processual, atraindo a previsão do artigo 282, § 4o, in fine, ambos do Código de Processo Penal. Nesse ponto, importante a lembrança que o representado além de seu histórico criminal, quebrou a expectativa da liberdade provisória outra concedida. Com isso, revela propensão à reiteração delitiva e em se manter ao largo da lei, o que sugere que além do risco à garantia da ordem pública, também existe um concreto risco à garantia da instrução processual penal e, dada a reiteração delitiva, à própria aplicação da lei penal. Com efeito, à luz desse cenário, me parece evidente que a liberdade do representado, ao menos neste momento, põe em flagrante e concreto risco a ordem pública, além de colocar em situação de vulnerabilidade a garantia da instrução processual penal e, em última análise, a garantia de aplicação da lei penal. Dessa forma, o pericullum libertatis se encontra igualmente presente, residindo na necessidade de garantia da ordem pública, da instrução processual penal e da própria aplicação da lei penal, na forma do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. É dizer, se com o exercício concreto do jus puniendi estatal após o trânsito em julgado de sentença condenatória se objetiva, dentre outras finalidades, a proteção da sociedade, não faria sentido algum permitir a ocorrência de perigo social da demora em aguardar o provimento jurisdicional definitivo durante o desenvolvimento da ação penal. E esse é o perigo que é possível visualizar neste momento, porquanto tudo sugere que o réu é pessoa usual, reiterada e persistentemente dedicada à prática de delitos, não havendo nenhuma outra medida diversa da prisão capaz de estancar sua persistência delitiva. Em suma, se cuida o decreto de custódia preventiva do requerido de meio empregado para resguardar a sociedade de possível reiteração criminosa, dada a periculosidade evidenciada pela gravidade do delito que lhe foi atribuído e por seu flagrante histórico, sendo a medida dotada, portanto, de nítido propósito cautelar. De mais a mais, destaco a presença concreta das hipóteses de admissibilidade prisional previstas no artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal, haja vista a pena abstratamente cominada ao delito objeto da ação penal ser bastante superior a 04 (quatro) anos. Por derradeiro, ressalto que o decreto prisional, além de adequado e proporcional, se revela necessário, considerando não existir medida cautelar diversa da prisão que se demonstre suficiente para garantir a tranquilidade social durante o transcurso processual, restando respeitado o caráter de ultima ratio da custódia preventiva. (Destaques não constantes no original). O pedido da diligente Defesa, é possível adiantar, não há como prosperar, conforme será adiante evidenciado. Com efeito, para o decreto prisional, além dos pressupostos definidos em lei, como a suspeita da prática de crime apenado com reclusão e de pena superior a 04 (quatro) anos, se exige, ainda, a figura da materialidade delitiva, dos indícios de autoria e do risco a uma das garantias legalmente previstas. Sobre tais pressupostos, observo que o requerente sobrou denunciado pelo suposto crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006, tipo penal que possui pena abstratamente cominada no intervalo de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, satisfazendo um dos pressupostos legalmente definidos. Além disso, a denúncia foi apresentada e recebida, do que se pressupõe, também, a presença da materialidade do fato e dos elementos indiciários da autoria que se imputa ao requerente. Superada a análise das questões puramente objetivas, necessário avaliar a existência de eventual risco a uma das garantias legalmente protegidas e que também constitui requisito para o decreto de prisões cautelares, notadamente na modalidade preventiva. E, nessa senda, me parece necessário buscar suporte na própria cronologia processual. Ora, conquanto a Defesa sustente que seriam cabíveis medidas alternativas à prisão, a verdade processual revela que o acusado já foi agraciado com a oportunidade de responder em liberdade, mediante medidas alternativas, e voluntariamente frustrou as condições assumidas. Ou seja, o próprio acusado demonstrou que NENHUMA outra medida cautelar diversa da prisão é SUFICIENTE para proteger as garantias legalmente previstas. Vejo, portanto, que o réu assumiu compromissos perante o Poder Judiciário, quebrou as condições firmadas, sumiu sem atualizar seu paradeiro e, ao assim agir, inviabilizou o próprio avanço e processamento da marcha processual. No ponto, é importante observar que a Defesa aparentemente incorreu em equívoco afirmando que os fatos se deram no ano 2024, quando, na verdade, os fatos ocorreram no ano 2023 e há mais de ano e dia após a oferta da denúncia não foi possível triangular a relação processual por desconhecimento do paradeiro do acusado. Ou seja, conquanto tecnicamente primário, é indiscutível que o denunciado possui passagens criminais, sugerindo evidência de reiteração criminosa apta a demonstrar, para além de qualquer dúvida, um concreto, fundado e persistente risco não só à garantia da ordem pública, mas considerando a conduta de tentar se furtar ao próprio processamento da ação penal, também existe o risco à garantia da lei penal. Não custa lembrar, ademais, que conquanto o tráfico de substâncias entorpecentes não ostente a característica de crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, é indiscutível que constitui fonte geratriz de um sem número de delitos violentos, notadamente roubos, latrocínios e homicídios, seja como meio dos dependentes obter dinheiro para manutenção do vício, seja como forma de disputa por territórios e mercado para comercialização das drogas. Contextualizado tais fatos, me parece certo nesse momento nenhuma outra medida cautelar é suficiente para proteger as garantias legalmente previstas, eis que o réu já foi beneficiado com tais medidas e voluntariamente as frustrou, circunstância que constitui evidente risco à garantia da instrução processual e justifica a manutenção da prisão cautelar outrora decretada. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado RENÊ FREIRE FERREIRA. (Destaques não constantes no original). Como se verifica, a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada, respeitando o disposto no art. 315 do CPP, estando, aparentemente, evidenciada a necessidade de custódia cautelar como forma de assegurar a aplicação da lei penal e a instrução processual, não havendo que se falar em falta de contemporaneidade, considerando que a situação fática que motivou o decreto prisional, qual seja, o descumprimento de medidas cautelares e a não localização do paciente para fins de citação, é atual. Assim, a despeito dos argumentos apresentados pela impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção do decreto da custódia cautelar (artigos 312 e 313, incisos I, do CPP), e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida revogação do decreto prisional, deixando de estar configurada qualquer constrangimento ilegal. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator